Tribunal: TJMT
Processo: 1017451-35.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017451-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KETHLLEN HSTEFFANEN DE SANT ANA SILVA - CPF: 054.324.591-83 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1017451-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1017451-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Kethllen Hsteffanen de Sant Ana Silva.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES - CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que há nos autos o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora não são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1017451-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1017451-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Kethllen Hsteffanen de Sant Ana Silva.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Kethllen Hsteffanen de Sant Ana Silva.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
247142172
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora recorrente
não logrou êxito em demonstrar que é exposta a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

247142186
)
:
a recorrente suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que é necessária prova pericial nestes autos, asseverando que o juízo se baseou em prova emprestada para julgar improcedentes os pedidos, o que não poderia ter feito, uma vez que a prova em questão não foi produzida em seu ambiente de trabalho.

Contrarrazões (
Id. 247142189): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1017451-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1017451-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Kethllen Hsteffanen de Sant Ana Silva.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Kethllen Hsteffanen de Sant Ana Silva
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida pela recorrente
em
face do

Município de Cuiabá-MT,
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade calculado sobre o vencimento base,
bem como receber as
diferenças salariais decorrentes da não implementação.

O conjunto fático revela que a recorrente
possui vínculo como
servidora pública municipal, exercendo a função de Profissional da Educação Básica (Técnica em Manutenção e

Infraestrutura - 30 horas – Serviços Ferais), admitida ao Quadro de Servidores na Secretaria Municipal de Educação.

Aduz a autora que faz jus à percepção do adicional de insalubridade, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, juntando, no Id. 247142164, o
Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

No tocante à alegação de que houve cerceamento de defesa, ressalte-se que a matéria posta em análise demanda prova essencialmente documental, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se presta a solucionar a controvérsia. Além disso, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Para a aferição do direito em exame, é imprescindível a juntada do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o que foi feito pela municipalidade, que juntou o referido documento no Id. 247142164.

Pela leitura do mencionado documento, constata-se que:

“São consideradas condições especiais e exposição a agentes nocivos químico, físicos ou biológicos a exposição à associação desses agentes, que prejudicam a saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99. Este agente não consta no anexo.

De acordo com a legislação vigente e em confronto com a as características de exposição dos colaboradores aos produtos saneantes, conclui-se que os trabalhadores deste setor e cargo NÃO FAZEM JUS ao direito de aposentadoria especial.

(...)

Analisando as características das atividades desenvolvidas, verificou-se que os colaboradores deste setor e cargo não estão expostos a riscos físicos. Portanto, não fazem jus ao direito de aposentadoria especial”.

Logo, existindo nos autos o LTCAT, concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora não são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido.” (N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10090028020228110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE cobrança DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO Da ALEGADA INSALUBRIDADE – pedido de reconhecimento de isonomia de recebimento do adicional - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10411916720218110041, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

Ademais, em que pese a autora recorrente ter impugnado o LTCAT juntado pela parte adversa (Id. 247142166), sua irresignação limitou-se ao fato de que, segundo entende,
“(...) o documento foi executado para verificar se tais agentes possui aposentadoria especial e, portanto, não sendo o caso dos autos, pedido de aposentadoria especial, rejeita-se o documento como prova do direito ao ad. insalubridade”

(sic)
.

Todavia, como demonstrado em linhas anteriores, o LTCAT
consigna expressamente que os colaboradores deste setor e cargo não estão expostos a riscos físicos.

Logo, o mero fato de constar do documento que os colaboradores do setor e cargo ocupados pela autora não fazem jus à aposentadoria especial não invalida o laudo que atestou a ausência de exposição dos funcionários a riscos físicos.

Portanto, havendo nos autos o laudo técnico concluindo que as atividades exercidas pela reclamante não se enquadram em condições especiais para agente químico, físico e biológico, não há que se falar em direito ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença não comporta reparos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024